Tribunal: TJSP
Processo: 1500479-11.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado (concurso de agentes). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive a confissão do acusado. Ausência de insurgência defensiva neste ponto. Condenação mantida.
Reprimenda. Pretensão de redução da

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado (concurso de agentes). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive a confissão do acusado. Ausência de insurgência defensiva neste ponto. Condenação mantida.
Reprimenda. Pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal. Inadmissibilidade. Exasperação suficientemente fundamentada e dosada na origem. Apelante ostenta duas condenações definitivas pretéritas pela prática de roubo. Maus antecedentes escorreitamente reconhecidos. Inaplicabilidade do período depurador às condenações caracterizadoras de maus antecedentes. Tema 150 de Repercussão Geral do C. Supremo Tribunal Federal. Regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade corretamente estabelecido.
Recurso desprovido.